Tribunal: TJMT
Processo: 1019467-04.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1019467-04.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: INVIOLAVEL LUCAS DO RIO VERDE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME
AGRAVADO: ADENILTON PEREIRA DOS SANTOS, DIONATA PATRICK DUARTE
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por INVIOLÁVEL LUCAS DO RIO VERDE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI – ME, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação Indenizatória Por Acidente de Trânsito no 1001061-91.2019.811.0045, ajuizada por ADENILTON PEREIRA DOS SANTOS, homologou o pedido de desistência manejado pelo agravado, no tocante ao corréu DIONATA PATRICK DUARTE.
Para tanto, o Agravante sustenta, em síntese, que o Agravado propôs contra si e Dionata Patrick Duarte a Ação Indenizatória de base, em face do abalroamento ocorrido no dia 25 de agosto de 2019, já que seu veículo, conduzido por Dionata, atingiu a motocicleta pilotada por Adenilton.
Alega que, após tentativas frustradas de citação de Dionata Patrick, a Agravada requereu ao Juízo a quo a desistência da presente demanda em relação a este, o que prontamente foi deferido e homologado.
Assevera que o Agravado não esgotou todos os meios de citação previstos no artigo 246 e seguintes do Código de Processo Civil, causando, assim, prejuízos na ordem processual e, diante dos prejuízos que lhe foram impostos em face da decisão proferida, ingressou com o presente recurso, pugnando pela concessão de liminar.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Na espécie, por mais que insista o agravante, da análise cuidadosa das alegações do presente recurso não se observa a presença dos requisitos legais para a concessão da medida liminar pleiteada.
No caso, as razões de recurso não apontam prejuízo de difícil ou incerta reparação, que exija o deferimento da medida liminar neste momento processual, sobretudo porque a exclusão de um dos corréus do polo passivo da lide não causará qualquer prejuízo no tocante à pretensão da parte autora, podendo a resolução da questão, portanto, aguardar o julgamento do mérito do presente recurso.
Assim, com base nessas considerações, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de janeiro de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora